Tribunal: CARF
Processo: 11128.727888/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.727888/2013-34
ACÓRDÃO
3401-013.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
BRUNIN EXPRESS TRANSPORTES LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/09/2008
EMBARGOS
INOMINADOS.
TRANSAÇÃO.
DECISÃO
PROFERIDA
POSTERIORMENTE. NULIDADE.
Constata a existência de inexatidões materiais decorrentes de erro
manifesto, o equívoco deve ser sanado, com o acolhimento dos Embargos
Inominados.
Recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727888/2013-34
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos Inominados opostos ao Acórdão no 3003-
002.380, de e-fls. 109/144.

O despacho de admissibilidade de e-fls. 115/116 assim contextualiza a questão dos
autos, objetivamente:

Na sessão de julgamento de 20 de junho de 2023, esse E. Colegiado, julgando o
recurso voluntário interposto pelo(a) sujeito passivo proferiu o Acórdão no 3003-
002.380.
Ocorre que o contribuinte em epígrafe apresentou Pedido de Adesão ao
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF - de que trata a Portaria
Conjunta PGFN/ RFB no 01, de 2023 - conforme Dossiê de Atendimento Digital no
13031.189245/2023-56 com a inclusão expressa do presente processo.
Cumpre ressaltar que, no § 6o do art. 7o da referida Portaria Conjunta, consta
expressamente que “o requerimento de adesão apresentado validamente
suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos
débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”.
[destacou-se]
Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o, consta que a “formalização do
acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo
contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere”.
Assim, uma vez verificada a apresentação de requerimento de adesão do
contribuinte ao referido PRLF, impor-se-ia, durante a análise da adesão em
questão, a suspensão da tramitação do presente processo.
Contudo, esse E. Colegiado acabou por não identificar o referido requerimento de
transação, prosseguindo no exame do feito sem a necessária suspensão do
trâmite processual.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.811 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.727888/2013-34
3
1. DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
De acordo com o registro efetuado em 26/05/2023, a BRUNIN EXPRESS
TRANSPORTES LTDA formalizara pedido de transação controlado pelo DDA no
13031189245202356, sendo que, em 20 de junho de 2023, o seu Recurso Voluntário foi julgado
pela 3a Turma Extraordinária.

De acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023, art. 6o, § 4o, o
requerimento de adesão, apresentado validamente, suspende a tramitação dos processos
administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação, enquanto o requerimento
estiver sob análise.

Em paralelo, o art. 7o, do mesmo ato, estabelece que a formalização do acordo de
transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere.

Logo, não havia litígio no momento da proclamação do Acórdão no 3003-002.380,
de e-fls. 109/144.

Constatadas as inexatidões materiais, decorrentes de lapso manifesto, deve-se
proceder à correção, com a decretação da nulidade do ato embargado, nos termos do art. 53 da
Lei no 9.784/1999, que autoriza a Administração Pública a efetuar o controle de validade dos seus
próprios atos.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento a estes Embargos Inominados para
decretar a nulidade do Acórdão no 3003-002.380 e não conhecer do recurso voluntário em razão
da adesão ao PRLF.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 121
DF CARF MF
Original